Tribunal: TJSP
Processo: 1000928-81.2024.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais devido a vícios construtivos em imóvel adquirido pela autora. A sentença declarou prescrita a pretensão autoral, condenando a requerente às despesas processuais, com gratuidade de justiça. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais devido a vícios construtivos em imóvel adquirido pela autora. A sentença declarou prescrita a pretensão autoral, condenando a requerente às despesas processuais, com gratuidade de justiça. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão indenizatória da autora está prescrita, considerando a aplicação do prazo prescricional decenal do Código Civil em relações de consumo, em oposição ao prazo quinquenal do Decreto 20.910/32 aplicado a relações de direito administrativo. III. Razões de Decidir. 3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento do STJ. 4. Os vícios construtivos são ocultos e progressivos, postergando o termo inicial do prazo prescricional para a data do conhecimento dos danos, não se operando a prescrição. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento ao recurso para anular a sentença, retornando os autos à origem para prosseguimento com produção de prova pericial. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional em relações de consumo é decenal, conforme o Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento dos vícios ocultos. 3. Autora interdita exigindo a intervenção obrigatória do Ministério Público. Legislação Citada: Código Civil, art. 205. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.711.018/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/4/2021, DJe 12/5/2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.826.909/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021.